Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-49.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000824-49.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEOCLECIANO MARQUES DA COSTA - CPF: 453.487.401-44 (RECORRENTE), SUZZY MYCHELLY SALES MARTINS - CPF: 051.653.511-06 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO –– OPERAÇÃO REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DÍVIDA EXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes e faturas do cartão de crédito).

2. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, a realização do pagamento de prestações por vários anos e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida nos autos, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços.

3. Verificando-se no caso a inexistência de vício do consentimento, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de ausência de pagamento do saldo devedor remanescente, sendo evidente que a dívida da parte autora foi aumentando gradativamente, devido à incidência de juros e encargos moratórios, bem como os descontos supostamente indevidos se iniciaram em 2016, no entanto, passado um lapso temporal considerável, somente no ano de 2020, é que veio a contestar os valores descontados em sua conta bancária.

O recorrente repisa os mesmos argumentos da inicial, argumentando que o recorrente acreditava estar contraindo empréstimo consignado tradicional e não aderindo a um cartão de crédito e, nessa medida, entende que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, afirmando tratar-se de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso”, consoante se observa do ID nº 70130000.

Verifica-se, inclusive, que a assinatura da autora firmada no citado documento, guarda grande semelhança com a firmada nos seus documentos pessoais, além de cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço.

Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item “E – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO” do citado “Termo de Adesão” que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como “[...] o desconto mensal em sua remuneração, em favor do BANCO, para constituição de margem consignável – RMC [...]” e ainda “[...] o desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente.” (Sic. ID nº 70130000, pág. 1).

Note-se que além de a autora/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foram feitos vários saques, conforme comprovam as faturas anexadas pelo recorrido.

Portanto, restou evidenciado que a parte autora contratou, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Ademais, não se afigura razoável e, tampouco, de boa-fé, que a parte autora tenha contratado o citado cartão de crédito consignado em 2016 e, somente após transcorridos mais de quatro anos, vir a acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte,
não se verificando
o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022